Tribunal: CARF
Processo: 18050.003324/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-23

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18050.003324/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.426 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de setembro de 2021
Recorrente
CENTRAL DE SALVADOR - TRANSPORTES URBANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 04/01/2001 a 30/11/2004
PEDIDO DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento feito
pelo contribuinte importa em desistência do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por desistência do contencioso administrativo em razão de pedido de
parcelamento do débito discutido no presente processo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado(a)), Ana Claudia Borges
de Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito que tem por objeto a
constituição de crédito tributário de contribuições à Seguridade Social, correspondente à parte da
empresa, inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, e as destinadas a outras
entidades e fundos – Terceiros (INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT), relativas às diferenças
entre as contribuições previdenciárias apuradas pela fiscalização - incidentes sobre as
remunerações constantes das folhas de pagamento de 13° salário e as declaradas nas Guias de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18050.003324/2008-35
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003324/2008-35

Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP - e as contribuições recolhidas pela empresa, considerando-se as deduções de salário
família e salário maternidade, conforme detalhamento no Discriminativo Analítico do Débito -
DAD e Discriminativo Sintético do Débito - DSD, no período de 04/2001 a 11/2004, perfazendo
o importe total de R$ 3.070.162,25, consolidado aos 24/03/05.
Segundo Relatório Fiscal, constituem fatos geradores das contribuições lançadas a
remuneração efetivamente paga aos segurados empregados e contribuintes individuais, obtidas a
partir das Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social - GFIP, declaradas pelo contribuinte, e das folhas de 13° salário de 2001,
2002 e 2003.
Ainda conforme Relatório Fiscal, as contribuições lançadas estão discriminadas
no levantamento FPG, composto da seguinte forma:
FPG - Folha de pagamento declarada em GFIP - : corresponde a remuneração
apurada a partir dos salários de contribuição constantes das folhas de pagamento do 13° salário e
declarados nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP, conforme identificados no Discriminativo Analítico do
Débito - DAD e Discriminativo Sintético do Débito - DSD.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente pela Delegacia da Receita Federal em Salvador, em decisão assim ementada:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. SALÁRIO – DE - CONTRIBUIÇÃO.
INCIDÊNCIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições destinadas à Seguridade Social
incidentes sobre a remuneração paga aos segurados empregados e contribuintes
individuais, que lhe prestam serviço, na forma prevista no art. 22, incisos I, II, III, a Lei
n° 8.212/91, conforme definido no art. 30, inciso I, alíneas "a" e "h" da mesma Lei e a
recolher as contribuições destinadas a terceiros na forma do art. 94 da Lei n° 8.212/91.
Ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, atualmente Receita Federal do Brasil -
Previdenciária, através do seu agente fiscalizador, compete arrecadar, fiscalizar, lançar e
normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "h" e "c"
do parágrafo único do art. 11, da Lei n° 8.212/91, bem como as contribuições incidentes
a título de substituição. Art. 33, "caput", da Lei n°8.212/91.
DECADÊNCIA - O direito da Seguridade Social apurar e constituir os seus créditos
extingue-se após dez anos nos termos do art.45 da Lei n°8.212/91.
MULTA- Sobre as contribuições previdenciárias em atraso incide multa de mora, de
caráter irrelevável. Art.
35 da Lei 8.212/91.
JUROS - É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia - SELIC para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS. Art. 34 da Lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
Notificado dessa decisão aos 12/01/06 (fls. 120), o contribuinte interpôs recurso
voluntário a 01/02/06 (fls. 123 ss.), no qual reproduziu parte das alegações constantes de sua
impugnação apresentada em primeira instância de julgamento, alegando, em síntese, (i) que o
presente lançamento não espelha o que está registrado na contabilidade do recorrente. Afirma
que para que as rubricas lançadas possam ser exigidas, devem guardar sintonia não só com a
previsão legal, mas com os princípios constitucionais e gerais do Direito Tributário, bem como
com os princípios doutrinários, dos quais destoa a autuação; (ii) afirma que legitimamente
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003324/2008-35

definido e configurado o crédito tributário, não tem as autoridades fiscais o direito “de querer
mudar a forma de escrituração e lançamento da empresa, desconsiderando a sua contabilidade. É,
pois, prematura e indevida a exigência. Tal conclusão decorre da suposição de que se procedera
um levantamento fiscal sem a cautela que o procedimento requer, em que pese a reconhecida
competência da ilustre Auditora, corroborada pela insubsistência técnica do julgamento de
primeira instância”; e (iii) afirma que os trabalhos fiscais foram desenvolvidos de modo pouco
investigativo, o que se caracteriza pela pouca atenção que foi dada aos documentos e
lançamentos contábeis da recorrente, bem como pela maneira como o lançamento foi efetivado,
ora em duplicidade, ora com erros de valores, e sobre débitos já pagos. Afirma que discorda
veementemente desse procedimento “cerceador” do seu direito de ampla defesa, e requer a
realização de uma revisão fiscal.
Não houve contrarrazões.
À fls. 144 dos autos, consta Pedido de Parcelamento dirigido ao Superintendente
da Secretaria da Receita Previdenciária em Salvador, referente à NFLD DEBCAD no 35690703-
1, objeto deste processo administrativo.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo, mas não deve ser conhecido.
Conforme relatado, trata-se de recurso voluntário em face de decisão que julgou
procedente lançamento de crédito tributário de contribuições à Seguridade Social,
correspondente à parte da empresa, inclusive para financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, e destinadas a outras entidades e fundos (INCRA, SEBRAE, SEST e SENAT), relativo
às diferenças entre as contribuições previdenciárias apuradas pela fiscalização - incidentes sobre
as remunerações constantes das folhas de pagamento de 13° salário e as declaradas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social -
GFIP - e as contribuições recolhidas pela empresa, considerando-se as deduções de salário
família e salário maternidade, conforme detalhamento no Discriminativo Analítico do Débito -
DAD e Discriminativo Sintético do Débito - DSD, no período de 04/2001 a 11/2004, perfazendo
o importe total de R$ 3.070.162,25, consolidado aos 24/03/05.
Apresentada impugnação, o lançamento foi mantido pela Secretaria da Receita
Federal em Salvador. Dessa decisão, a empresa interpôs recurso voluntário tempestivamente.
Ocorre que consta dos autos, a fls, 144, pedido de parcelamento, em relação à
NFLD DEBCAD no 35690703-1, objeto deste processo administrativo.
À fls. 155/156, por sua vez, consta despacho de 13/07/05 e decisão de 30/08/05,
no sentido de que como o contribuinte houvera apresentado defesa (pela data desses documentos,
referindo-se à impugnação), deveria ser ele notificado para que apresentasse a respectiva
desistência.
Ocorre que não há nos autos notícia de que o contribuinte tenha sido notificado
nesse sentido, nem que tenha apresentado desistência da defesa apresentada, sendo certo que sua
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.426 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18050.003324/2008-35

impugnação foi julgada aos 18/10/05 que ele interpôs recurso voluntário dessa decisão a
01/02/06, que foi encaminhado a este Conselho para apreciação e julgamento.
Pois bem.
Embora, como dito, não haja nos autos notícia de que o contribuinte tenha sido
notificado a apresentar desistência de sua defesa e que o tenha feito, como bem observou a nobre
colega Ana Cláudia Borges de Oliveira em julgamento recente neste colegiado1,
Importa que, no caso de pedido de parcelamento do contribuinte, resta configurada
renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo,
impondo-se o seu não conhecimento.
Nos termos do artigo 78, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015, o pedido de parcelamento, a confissão
irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de suas
modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação
judicial com o mesmo objeto, importa a desistência do recurso.
Assim, a adesão de parcelamento configura confissão espontânea e irretratável [de
dívida], importando na desistência do recurso voluntário interposto.
(...).
Sendo assim, considerando que o pedido de parcelamento configura confissão
irretratável de dívida, não há interesse no conhecimento deste recurso.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

1 Acórdão no 2402-009.818, j. 09/04/2021.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital